Tribunal: CARF
Processo: 10540.720999/2016-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10540.720999/2016-29
ACÓRDÃO
3202-002.838 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE JAGUAQUARA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012, 01/05/2012 a 31/12/2013
RECURSO VOLUNTÁRIO INEPTO.
A falta de dialeticidade impede a apreciação do mérito. Ausentes os
pressupostos mínimos para apreciação do recurso voluntário, interesse de
agir e verificada a inserção de matérias estranhas a lide o recurso revela-se
inepto.
ACÓRDÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em não conhecer do recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.838 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720999/2016-29
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão que julgou procedente a
cobrança da contribuição para o PASEP, em desfavor da Recorrente MUNICIPIO DE JAGUAQUARA.
Por bem relatar os fatos, adota-se o relatório da decisão recorrida:

Contra o contribuinte foi lavrado Auto de Infração, datado de 11/10/2016(fl. 02), cuja
ciência do contribuinte ocorreu em 17/10/2016 (fl. 136), relacionado a contribuição para o
PASEP para os períodos (fatos geradores) de 01/2012 a 12/2013, exceto 04/2012, por
conta de insuficiência no seu recolhimento, conforme dados extraídos dos autos (fls. 02,
07 e 08 e 12 a 19), abaixo parcialmente transcritos:

Na folha 02, consta o demonstrativo do crédito tributário constituído:

Na fl. 03 a infração:

Nas fl. 07 e 08 os cálculos e fatos geradores (principal / multa / juros):

Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.838 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720999/2016-29
3

No Relatório Fiscal, anexo ao Auto de Infração, fl. 13, constou o seguinte (com grifos e
destaques nossos):

A partir do confrontado destes dados com os declarados em DCTF arquivadas nos Sistema
Eletrônicos da RFB, foi elaborada a planilha Demonstrativo de Apuração de Divergência do
PASEP e encaminhada em 01/06/2016, acompanhada do Termo de Constatação e de
Intimação Fiscal, mediante via postal, com ciência em 06/06/2016.

Consoante Demonstrativos de Cálculo do Pasep dos anos de 2012 e 2013 entregue pelo
fiscalizado, verifica-se que os valores de receita correntes e de transferência da união do
complemento do FUNDEB estão em valores menores que os registrados no Demonstrativo
FINBRA, nos anos de 2012 e 2013, respectivamente. Constata-se ainda, que na apuração
da base mensal, o município abateu, indevidamente, os valores devidos de contribuição
ao FUNDEB, de sua responsabilidade. Ainda, efetuou recolhimento a menor da
contribuição do PASEP calculada à época. Dessa maneira, foi apurada divergência de
contribuição do PASEP nas competências 01 a 12/2013, exceto competência 04/2012,
consoante planilha Demonstrativo de Apuração de Divergência do PASEP.

Foi estipulado prazo de 10 (dez) dias para prestar esclarecimentos sobre os valores de
PASEP levantados por esta Fiscalização, bem como a apresentar Guias de Recolhimento
(DARF) ou documento equivalente pertinente à contribuição objeto da presente ação
fiscal que não foram registradas nas mencionadas planilhas, em virtude da ocorrência de
algum fato que tenha impedido sua recepção pelos Sistemas Informatizados da RFB.

Ainda, foi informado da existência de recolhimentos de contribuição PASEP, código 3703,
para as competências março, novembro e dezembro de 2012 a maior que o declarado.
Desse modo, a fiscalização recomenda a entrega da DCTF para fins de alocação dos
valores de contribuição PASEP recolhidos antes da abertura do presente procedimento
fiscalizatório.
Em atendimento, entregou, em 16/06/2016, manifestação de inconformidade com
relação aos fatos levantados no Termo de Constatação e de Intimação Fiscal datado de
01/06/2016 com argumento de que os dados levantados não refletem a escrituração
contábil. Ainda, afirma que teria incluído no parcelamento em curso as irregularidades
apuradas no Termo de Constatação e de Intimação Fiscal. Esta Fiscalização, rebateu tais
argumentações, defendendo que o Demonstrativo FINBRA, é elaborado a partir de
informações prestadas pelo município, com origem nos seus registros contábeis.

Desse modo, foi reintimado a apresentar as considerações relativamente às divergências
relatadas no Termo de Constatação e de Intimação Fiscal datado de 01/06/2016, e
validadas no Termo de Constatação e de Intimação Fiscal datado de 13/07/2016.
Também constou o seguinte (fls. 14 e 15):

DAS INFRAÇÕES APURADAS Insuficiência de Recolhimento da Contribuição Para o PASEP O
município apresentou DCTF, com existência de débito. Em todas as competências, houve
recolhimento através de DARF da contribuição PASEP.

Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.838 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720999/2016-29
4
Verificou-se ainda, que ocorrem retenções desta contribuição realizadas pelo Banco do
Brasil. Esta Fiscalização considerou tais créditos quando da apuração da contribuição
PASEP a ser lançada.

Desse modo, mesmo existindo recolhimentos da contribuição PASEP, seja através da
retenção dos repasses de receitas, seja através de recolhimento efetuado pelo fiscalizado,
foram apuradas divergências nos valores de R$ 200.625,33 (duzentos mil, seiscentos e
vinte e cinco reais, trinta e três centavos) e de R$ 292.995,02 (duzentos e noventa e dois
mil, novecentos e noventa e cinco reais, dois centavos), para os anos de 2012 e 2013,
respectivamente.

Estão sendo cobrados no Auto de Infração:

A Contribuição do PASEP que deixou de ser declarada e recolhida pelo município de
Jaguaquara, indicada no campo PASEP Devido da Planilha Demonstrativo de Apuração do
PASEP Devido.

A multa de ofício por ter deixado de declarar em DCTF (Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais) a totalidade da Contribuição do PASEP de responsabilidade do
Município de Jaguaquara, pertinentes aos anos fiscalizados.

Como consequência, não foram recolhidas tais contribuições.

Os juros de mora, por não ter efetuado os recolhimentos desta contribuição nos prazos
estabelecidos em legislação.

Ainda no Termo de encerramento da ação fiscal consta que foram lavrados outros Autos
de Infração, sendo que o que se encontra em discussão nestes autos é apenas o primeiro
relacionado abaixo:

Como consta no Relatório Fiscal, após lavrar um Termo de Constatação e de Intimação
Fiscal (fls. 56 a 63), para que o contribuinte pudesse apresentar esclarecimentos a respeito
do até então apurado, o contribuinte apresentou uma manifestação (fls. 82 a 105) que
está praticamente repetida na sua impugnação1, tendo a autoridade fiscal analisado tal
manifestação e apresentado sua discordância (fls. 64 a 72), lembrando que este Termo de

1 Como se vê nas fls. 140 a 162 da impugnação em comparação ao conteúdo das fls. 83 a 102 da manifestação (tópico
"Da ilegalidade da aferição indireta da base de cálculo"); e nas fls. 172 a 175 da impugnação em comparação ao
conteúdo das fls. 102 a 105 da manifestação (tópico "Do pedido de inclusão do montante das contribuições no
parcelamento em tramitação").

Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.838 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720999/2016-29
5
Constatação tratou de todas as infrações e não apenas da insuficiência de recolhimento
do PASEP constante destes autos em discussão.

Por sua vez o contribuinte apresentou sua impugnação (fls. 138 a 176) em 11/11/2016,
alegando diversos arrazoados2 a seguir discriminados nos seguintes tópicos:

1 - AMPLAS RAZOES DESTA DEFESA; 1.1 - Da Tempestividade:; 1.2 - Das preliminares:;
1.2.1 - Datas dos fatos geradores e lançamentos.; 1.2.2 -Cerceamento de Defesa:;
2 - DO CABIMENTO DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO;
3 - DAS RAZÕES DE DEFESA; I- DO MÉRITO DA AUTUAÇÃO:; a) Da Ilegalidade da aferição
indireta da base de cálculo:;
4 - DAS RAZÕES DA REFORMA; I) PRELIMINARES; Da Ilegalidade da Multa aplicada - Lei n 2
11941/2009:;
5 - DA NULIDADE DO DECISUM POR CERCEAMENTO DE DEFESA; Violação ao princípio da
verdade material; Da inexistência de preclusão temporal no processo administrativo;
6 - DO PEDIDO DE INCLUSÃO DO MONTANTE DAS CONTRIBUIÇÕES NO PARCELAMENTO
EM TRAMITAÇÃO; e
7 -CONCLUSÃO e PEDIDOS.

Já no item 7 (conclusão e pedidos), assim se encontra sua transcrição integral (grifos
nossos):

Por tudo quanto exposto, requer a Impugnante a reforma da decisão ora em comento,
para tornar insubsistentes as multas aplicadas por terem sido utilizados fundamentos que
normas posteriores que foram retroagidas para prejudicar o contribuintes.

Requer se digne V. Exa. também em declarar nulo o decisum por cerceamento de defesa,
desrespeito à verdade material, à ampla defesa e ao contraditório, por não ter o órgão
julgador de primeira instância reconhecido a possibilidade da juntada de prova
documental para provar o regular pedido de inclusão dos débitos do Município no
parcelamento regido pela Lei 12810, reformar o decisum para declarar não haver a
preclusão temporal para juntada de provas no processo administrativo in casu, assim
como a possibilidade de juntada de documentos no curso do processo administrativo, em
respeito ao princípio da verdade material e o preceituado na Lei 9.784/99, acatando,
inclusive, a juntada dos documentos no curso do presente processo administrativo.

Cumulativamente, no mérito, pugna V. Sa. em retificar o decisum para que sejam
acolhidas as presentes razões e seja JULGADO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o AI ora
impugnado, ou acaso assim Vossa Senhoria não entenda que sejam incluídos todos os
créditos no parcelamento ora requerido.

Por fim, requer especial atenção para que seja o Impugnante intimada a responder ou se
manifestar sobre todas as diligências e manifestações feitas nestes autos, sob pena de
cerceamento do direito de defesa.

2 Esclarecemos que todos os itens de seus arrazoados que estão destacados com grifos (ou seja, todos a partir do item 2
até o item 7) são uma cópia fiel do conteúdo da impugnação apresentada pelo contribuinte no processo no
10540.720997/2016-30 (fls. 365 a 393) constante dos autos não relacionados ao PASEP, apenas alterando sua
numeração/nomenclatura.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.838 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720999/2016-29
6

É o relatório.

Em decisão por unanimidade, a 4a TURMA/DRJ/RPO votou para JULGAR
IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário em litígio, em acórdão assim
ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012, 01/05/2012 a 31/12/2013

FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da contribuição para o Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - Pasep, apurada em procedimento fiscal, enseja o
lançamento de ofício com os devidos acréscimos legais.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012, 01/05/2012 a 31/12/2013

NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos autos quaisquer das
hipóteses previstas no art. 59 do PAF.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.

O pedido de diligência/perícia deve ser motivado e acompanhado das suas razões e
quesitos necessários para o exame da matéria, sob pena de seu indeferimento.

PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
As provas devem ser apresentadas no prazo de impugnação, sob pena de preclusão.

PEDIDO DE PARCELAMENTO.
O pedido de parcelamento de débitos tributários deve ser protocolado na Unidade de
Atendimento do contribuinte, que detém a competência de sua análise e deferimento.

Impugnação Improcedente

Crédito Tributário Mantido

Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado
da seguinte estrutura:

I- HISTÓRICO
II- PRELIMINARES
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.838 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720999/2016-29
7
a) Da falta de publicidade e fundamentação da decisão que adotou o método ficto de
aferição indireta de receitas para apuração do PASEP - NULIDADE
b) Da Ilegalidade da aferição indireta da base de cálculo:
III) CONCLUSÃO

Por fim, pede o que se segue:

Por tudo quanto exposto, requer seja recebido e provido o presente recurso, acolhendo as
preliminares de nulidade do procedimento fiscal em tela, e, se estas forem superadas, no
mérito, considerem o excesso na exação fiscal, por considerar uma receita ficta e por
desrespeito ao § 7o, do art. 2o, da Lei no 9.5715/98, para determinar o retorno do
procedimento à fase de apuração, com itas a não onerar o ente municipal.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.

I – Do mérito

O Recurso é tempestivo, porém, não atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, não há como conhecê-lo, em razão da completa ausência de
dialeticidade recursal.

i) Da ausência de impugnação específica

Ratificando o acórdão recorrido, de fato, na peça de defesa, a contribuinte limita-se
a questionar genericamente as matérias que versam sobre o Auto de Infração, datado de
11/10/2016(fl. 02). Ademais, a impugnação da recorrente, bem como o Recurso Voluntário trazem
uma confusão de fatos não relacionados a este processo como já destacado pela DRJ.
Conforme se nota, a contribuinte não junta prova ou colaciona nenhum documento
para contestar a falta de recolhimento do PIS/PASEP cujo demonstrativo encontra-se anexo aos
autos (fls. 61 a 62, 70 a 72 / 192 a 193). Ou seja, não impugna os fundamentos da decisão
recorrida.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.838 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720999/2016-29
8
Verifica-se, que no momento de apresentação da impugnação não houve qualquer
manifestação da recorrente em relação à forma e aos cálculos efetuados pela autoridade fiscal
sobre o demonstrativo de apuração do PIS/PASEP. Portanto, não cabe apreciar qualquer
manifestação sobre este aspecto.
Percebe-se, que a defesa recursal é genérica, não ataca com profundidade ou
clareza a decisão recorrida em sua íntegra, faltando-lhe, portanto, dialeticidade. Para ser
conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão atacada.
Com efeito, havendo interesse de agir, cabe à Recorrente apresentar os motivos de
fato e de direito em que se fundamenta, seus pontos de discordância e as razões e provas que
possuir.
No que pese o recurso voluntário ter fundamentação livre e tangenciado pelo
princípio do formalismo moderado, é inafastável que seja ele manejado pelo princípio da
dialeticidade. Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão.
As razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de
fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, o que não acontece no
presente caso.
Sendo assim, é merecido reconhecer que é inepto, por falta de dialeticidade, o
Apelo que não combate e demonstra a suposta incorreção da decisão recorrida, deixando de
trazer quaisquer argumentos ou fundamentos para a sua reforma.
O mesmo ocorre com o recurso que carece de pedido, ou seja, inexiste impugnação
quanto ao objeto do litígio. A conjunção de tais ocorrências na mesma peça afasta qualquer
possibilidade de seu conhecimento, confirmando manifesta inépcia.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.838 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720999/2016-29
9

Fl. 256
DF CARF MF
Original